Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 5. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de mero usuário de drogas do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais que efetuaram a busca, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
3.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
4. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.
5. Os predicados do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
6. Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004204-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MAXUEL RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 054.640.491-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2
.

NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
4
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
5
. PREDICADOS
PESSOAIS
. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
6
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A ANTECIPAÇÃO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO.
7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de mero usuário de drogas do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas pelo paciente e pelos policiais que efetuaram a busca, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

3
.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
. Inviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração do paciente na prática de delitos de tráfico, pondo em risco a ordem pública.

5
. Os predicados
do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.
Como é de trivial sabença toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com antecipação de pena.

7
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com p
edido de liminar, impetrado pelo advogado

Danilo
Aritony
Neres de Oliveira
, em favor de
Maxuel
Ribeiro Rodrigues
,
apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo
da
Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante
,
no dia
17
de
janeiro
deste ano
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante
n.

1000869-94.2024.8.11.0042
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,

o

impetrante,

que

o paciente sofre constrangimento ilegal pelos seguintes motivos:
(i)
é mero usuário de
drogas
e não cometeu o crime que é atribuído
a sua pessoa
;
(
ii
)

as
prova
s
obtida
s
por invasão de domicílio
são nulas
;
bem como
sua
prisão em flagrante
;
(
i
ii
)
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a preventiva do paciente
, porquanto,
na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão da pequena quantidade de entorpecent
e
apreendido;
e (
i
v
)

tem
predicados pessoais favoráveis, por ser primário e possuir ocupação lícita e endereço fixo.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva; ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 3
19 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
203856189
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
205033650
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
206569677
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
impetrante sustenta que o paciente
não é traficante, mas mero usuário de drogas,
daí por
que o entorpecente apreendido
seria destinado ao seu consumo pessoal
.
No entanto, essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada
a
Maxuel

não

pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório de todo incompatível com a via eleita.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito
que é
imputado
a sua pessoa
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para
justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos.

De
outro prisma,
no tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, que essa tese
, igualmente,
não comporta discussão no estreito limite do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável n
a via eleita pela impetrante.

Diante disso, impende registrar que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca
domiciliar
, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na estreita inviável na via estreita de cognição sumária do habeas corpus.

Aliás, este Tribunal de Justiça continua
tem o
entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio, conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas
as provas obtidas da referida diligência.
Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse
, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.[...]
(
N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.9.2021 e publicado no DJE de 9.9.2021)
Destacamos

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade dos referidos atos, tal como preceitua o Enunciado Orientativo n. 27, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Mas isso não bastasse, impende registrar que a Ação Penal n.
1002484
-
22
.202
4
.8.11.00
42
se encontra em fase embrionária, na qual o paciente ainda será notificado para apresentar sua defesa preliminar, isso significando dizer que no processo originário sua defesa terá oportunidade de debater com mais profundidade a nulidade ora sustentada.

Noutro viés
, no que
diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores
à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
aludida
custódia provisória
:
a garantia da ordem pública,
em
razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, consubstanciada na quantidade e variedade das drogas apreendidas: 2
3
(vinte e
três
) porções de
pasta
-
base de cocaína e

7
(
sete
) porções de cocaína.

Se não bastasse isso, verifica-se que
o
paciente responde a outra ação penal por crime idêntico (Ação Penal n.
0025406-50.2019.8.11.0042
), cujo processo encontra-se em fase de alegações finais, situação que,
tal como
foi
asserido
pela autoridade indigitada de
coatora
,
dá indícios de que
Maxuel

continua a fazer do crime
e do tráfico um meio de vida, a considerar
que
o
impetrante
não trouxe
para estes
autos quaisquer provas de que

ele
exerça
atividade laborativa de fato.

Com efeito, veja-se esta parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

Consta dos autos que Policiais Militares do
setor de inteligência realizavam o monitoramento do tráfico ilícito de entorpecentes na região do bairro Canjica, em Cuiabá/MT, ocasião em que acionaram uma outra guarnição policial para que lhes prestarem apoio na Rua Primavera, casa n. 109, inclusive, que esses policiais haviam detido o autuado
Maxuel
na localidade
.

No boletim de ocorrências acostado no Id. 138721627, constou o seguinte:

‘A GUARNIÇÃO DA VIATURA 3D58, BOSQUE 01, FOI ACIONADA PELA EQUIPE DA ALI 3°BPM, PARA DESLOCAR NO BAIRRO CANJICA, NA RUA PRIMAVERA, CASA DE N°109; PELO LOCAL HAVIA DENÚNCIA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E SERIA FEITO ABORDAGEM NA RESIDÊNCIA. A GUARNIÇÃO DESLOCOU AO LOCAL E EM CONVERSA COM A EQUIPE DA ALI FOMOS INFORMADOS QUE HAVIAM RECEBIDO DIVERSAS DENÚNCIAS A RESPEITO DE TRÁFICO NAQUELA RESIDÊNCIA; O SUSPEITO MAXSUEL JA ESTAVA DETIDO PELA EQUIPE DA ALI; A EQUIPE DA ALI TERIAM REALIZADO ABORDAGEM NO SUSPEITO MAXSUEL, ENCONTRANDO EM SEU PODER, EM SEU BOLSO, R$158,00 REAIS EM ESPÉCIE,
08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA
; E EM BUSCAS NA RESIDÊNCIA, NO QUARTO DO SUSPEITO, FORAM LOCALIZADO AS SEGUINTES OBJETOS
13 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, 02 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, 07 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À COCAÍNA
. DIANTE DA SITUAÇÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE FOI ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS.
O SUSPEITO FOI CHECADO VIA CIOSPWEB E CONSTARAM 04 PASSAGENS POR
TRAFICO
DE ENTORPECENTES
. OBS. O SUSPEITO FOI QUESTIONADO E CONFIRMOU A GUARNIÇÃO QUE COMERCIALIZA ENTORPECENTES’

Após as providências adotadas pela autoridade policial no exercício de seu mister, em audiência de custódia o Juízo do Núcleo de Custódias da Capital deliberou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo cessar a reiteração delitiva, haja vista a existência de procedimentos anteriores pela prática de delitos semelhantes.

Conforme consta, o autuado foi detido na posse de diversas porções de pasta base de cocaína, no total de 30 (trinta), conforme aponta o laudo pericial preliminar acostado no Id.138724391.

Além disso
,
em consulta ao sistema SEC, constata-se que o autuado registra procedimentos instaurados em seu desfavor pela prática de delitos
de posse de entorpecentes para consumo pessoal, porém, em especial os autos PJE 0025406-50.2019.8.11.0042, em fase de alegações finais das partes, no qual se constata a ocorrência de conduta semelhante à descrita nestes autos.

Sendo assim, ao contrário do que argumenta a defesa, não se verifica a modificação do quadro fático-jurídico inicialmente avaliado na decisão de Id. 138822749, que possibilite a revogação da prisão preventiva do autuado, ou ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão como suficientes à garantia da ordem pública continuamente vulnerada pelo autuado.

Nesta toada, os elementos indiciários coletados neste momento demonstram provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque a autoridade policial também concluiu as investigações e procedeu ao indiciamento formal do autuado, conforme ressai do inquérito policial
Pje
1002484-22.2024.8.11.0042, já encaminhado ao Ministério Público para formação da
opinio
delicti
.
Destacamos

M
algrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicial acima parcialmente transcrito se depreende que
sua
constrição
provisória
está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública.

A
propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta em tese, praticada pelo paciente, bem
como
do risco de sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
s, essas,
que revela
m
sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
as condições pessoais do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De outro prisma, não obstante a alegação de que o paciente ostenta
predicados
pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
afirmar
que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Finalmente
,
embora
o
impetrante tenha afirmado que a prisão do paciente seria antecipação de pena, e por isso, violaria o princípio da presunção da não culpa, é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maxuel
Ribeiro Rodrigues
; por
consequência,
denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024